Tribunal: STF
Processo: ARE 1543489
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (doc. 28).  



    Aduz o recorrente que:



    é flagrante a afronta ao art. 5°, XXXVI, da Constituição da República, com mácula ao princípio da coisa julgada, tendo em vista que pela mesma conduta já fora o Recorrente condenado a pena de multa (doc. 36, p. 4). 



    Diz, ainda, que:



    a matéria foi debatida e resolvida naquela Justiça Especializada, portanto, remexer em fatos e provas por questão já decididas se revela ofensa à coisa julgada, vulnerando ainda o princípio da segurança jurídica (doc. 36, p. 4).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (doc. 28).



    Ademais, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator